Tribunal: STF
Processo: Rcl 79351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DA “REVISÃO DA VIDA TODA”. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI 2.111. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DETERMINADA PELO PLENÁRIO DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se se a superveniência do julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, ambas de Relatoria do Min. NUNES MARQUES, pelo Plenário desta CORTE, justifica a automática retomada do processamento das ações judiciais então paralisadas pela ordem nacional de sobrestamento determinada nos autos do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, pelo Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, ainda vigente para todos os efeitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar os embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, acolheu, parcialmente, os embargos para modular os efeitos do acórdão embargado, resguardando “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidos as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a e os eventuais pagamentos efetuados quanto aos valores a que se refere o item b efetuados”.



    4. Tendo o Juízo reclamado adotado expressamente as determinações fixadas pelo Plenário, não se verifica ofensa ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE a respeito da controvérsia.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.